Tribunal: TJPA
Processo: 0809549-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809549-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: Y WATANABE - ME

AGRAVADO: FRANCISCO SOUSA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO AGRAVADA REJEITOU PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ajuizamento da demanda antes de expirado prazo prescricional. demora na citação do réu. impossibilidade de verificação acerca de quem causou demora na efetivação do ato citatório. súmula 106 do stj. recurso conhecido e desPROVIDO à unanimidade.

1.

O caso concreto se trata de Ação Civil Reparatória de Ato Ilícito decorrente de acidente de trânsito. O sinistro ocorreu no dia 22/10/1997, tendo a demanda sido aforada em 26/07/2001, no entanto, conforme se depreende da peça de defesa (ID 2414840), a citação somente foi realizada em 22/11/2012.

2.

Considerando que à época do acidente estava em vigor o Código Civil de 1916, que previa o prazo prescricional de vinte anos para Ações de Reparação Civil Por Ato Ilícito, conclui-se que o feito de origem foi aforado dentro do prazo legal.

3.

Embora o recorrente afirme que a citação tenha sido efetivada em 22/12/212, o que, em tese, poderia configurar prescrita a pretensão indenizatória, inexiste nos autos qualquer indício que a demora na realização do ato citatório tenha sido por inércia do agravado, o que inviabiliza acolhimento da tese da prescrição. Inteligência da Súmula 106, STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Y WATANABE - ME contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito decorrência de acidente de trânsito (proc. Nº 0039396-45.2005.8.14.0133), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, demanda ajuizada por FRANCISCO SOUSA AMARAL em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) quanto a preliminar de prescrição com base no Código Civil de 1916 e no Código Civil de 2002, aplico a regra prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002 que estabelece regras de transição entre os dois códigos no sentido de estabelecer o critério de decurso de prazo de prescrição como balizador, de tal maneira que decorrido mais da metade do prazo que abriu termo inicial na vigência do CC/1916, estabelece-se como regra a aplicação do Código Novo 2002, caso contrário a prescrição rege-se pelo código anterior, nesse sentido ver-se conforme documentos de fls. 11, que o fato ocorreu em 22/10/1997 e o ingresso da ação conforme fl. 02, ocorreu em 26 de julho de 2001, assim com base no art. 177 do CC/1916, fixo entendimento trata-se da segunda hipótese para aplicação de prescrição no caso presente, de modo que transcorreu menos da metade do prazo com o ingresso da ação, tratando-se de análise de prescrição à luz do código anterior, de modo que afasto a prejudicial de mérito de alegação de prescrição. (...)”

Em suas razões recursais sustenta ter a pretensão indenizatória sido fulminada pela prescrição porque o acidente ocorreu em 22/10/1997 e a ação somente foi proposta em 26/07/2001, ou seja, decorrido mais de três anos, prazo previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil de 2002. Defende a aplicação do prazo trienal em virtude de ter transcorrido mais da metade do prazo prescricional do diploma anterior, o prazo prescricional a ser considerado será o previsto na nova legislação.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para reformara integralmente a decisão combatida e acolher a preliminar de prescrição e, com isso, julgar extinto o feito de origem.

Em decisão ID 2420300 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 254433.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a preliminar de prescrição arguida em sede de contestação.

Pois bem. Na origem, trata-se de ação civil reparatória de ato ilícito decorrente de acidente de trânsito. O sinistro ocorreu no dia
22/10/1997
, tendo a demanda sido aforada em
26/07/2001
, no entanto, conforme se depreende da peça de defesa (ID 2414840), a citação somente foi realizada em
22/11/2012
.

Em seu recurso, o agravante defende a ocorrência de prescrição porque quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade

do prazo prescricional previsto no diploma anterior e, dessa maneira, deveria ser considerado o novo prazo previsto e, tendo decorrido o prazo de três anos entre a ocorrência do acidente e o ajuizamento da ação indenizatória, a pretensão autora estaria prescrita.

Sem razão o recorrente.

Digo isso porque como no caso em questão se trata de reparação civil, nos termos do então art. 177
[1]
do Código Civil de 1916, a prescrição aplicável à espécie era vintenária e, assim sendo, infere-se que a propositura da demanda foi dentro do prazo prescricional, vez que decorrido apenas três anos e três meses entre a data do acidente (22/10/1997) e o aforamento da ação (26/07/2001).

Contudo, antes da efetivação da citação do réu, ora agravante, entrou em vigor o atual Código Civil (11/01/2003) e, como entre o dia do acidente (22/10/1997) e a entrada em vigor do novo diploma Civil tinha decorrido
cinco ano e três meses
, ou seja, menos da metade do prazo de vinte anos previsto no Código Civil de 1916, aplica-se o novo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V
[2]
do Código Civil de 2002, conforme regra de transição do art. 2.028
[3]
do Código Civil de 2002.

Assim, considerando que a citação ainda não havia sido realizada, a parte autora teria até 11/01/2006 para efetivar o ato citatório, posto que nesse momento a prescrição somente era interrompida com a citação válida para então retroagir à data da propositura da demanda, nos termos do então art. 219,
caput
e §1º
[4]
do CPC/73 (vigente à época).

Embora o recorrente afirme que a citação tenha sido efetivada em 22/12/212, o que, em tese, poderia configurar prescrita a pretensão indenizatória, inexiste nos autos qualquer indício que a demora em sua realização tenha sido por inércia do agravado. Aliás, nenhum argumento foi levantado nesse sentido, seja nas razões do presente recurso seja na contestação apresentada (ID 2414840 – pág. 02 a 04. Evidencio que competiria ao agravante trazer informação, especialmente porque o processo originário tramita na forma física e sem tais indícios, esta instância recursal fica impossibilitada em analisar a ocorrência ou não da prescrição.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento no sentido de que quando demora na citação ocorrer por ato exclusivamente imputado ao Poder Judiciário, não poderá ser acolhida a prescrição. Eis o teor da Súmula:

Súmula 106, STJ.
"Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Desta feita e levando em conta que a demanda que originou o presente recurso foi aforada dentro do prazo prescricional e inexistindo razões que levem a crer acerca que a demora na citação foi decorrente de inércia do agravado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 177. As a
çõ
es pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

[2]
Art. 206. Prescreve:

§
3 o Em tr
ê
s anos:

V - a pretens
ã
o de repara
çã
o civil;

[3]
Art. 2.028. Ser
ã
o os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este C
ó
digo, e se, na data de sua entrada em vigor, j
á
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

[4]
Art. 219. A cita
çã
o v
á
lida torna prevento o ju
í
zo, induz litispend
ê
ncia e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescri
çã
o. (Reda
çã
o dada pela Lei n
º
5.925, de 1
º
.10.1973)

§
1 o A interrup
çã
o da prescri
çã
o retroagir
á

à
data da propositura da a
çã
o.

Belém, 01/12/2020